Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721120-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DF PAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: DM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DF PAES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação por ela interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por DM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – LTDA (ID 35196013). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE DÍVIDA SEM RESSALVAR PARCELAS JÁ PAGAS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SANÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 702, § 2o, DO CPC. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS NÃO CONVENCIONADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DA TAXA ESTABELECIDA PELO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a incidência do art. 940 do Código Civil - que dispõe acerca da sanção a ser aplicada àquele que demandar por dívida já paga – depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. 2. No caso, os fatos alegados pela apelante não possuem a robustez necessária para ensejar a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, deve ser amplamente comprovada. 3. A abusividade dos encargos moratórios implica excesso de cobrança, razão pela qual pode ser alegada em embargos à ação monitória, nos termos do art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. O pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual (art. 411 do Código Civil). 5. Na hipótese, como não restou comprovada a pactuação de cláusula penal para o atraso no pagamento das parcelas, devem ser afastados do cálculo da dívida os valores relativos à cobrança de multa moratória sobre o débito. 6. O art. 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (ID 34084094) Em suas razões (ID 35590587), sustenta a embargante que o acórdão foi omisso e contraditório. Afirma que: 1) a conclusão de que a cobrança judicial de dívida já paga tenha decorrido de erro administrativo contraria as provas carreadas aos autos; 2) impossível haver erro administrativo se as parcelas já haviam sido reconhecidamente pagas e baixadas do sistema de cobrança da apelada; 3) “promoveu o pagamento das parcelas que conseguiu fazer no seu vencimento. Aquelas que não teve recursos para pagar no seu vencimento ficaram inviabilizadas de serem pagas até mesmo pelos encargos ilegais e abusivos já reconhecidos no próprio venerando acórdão”; 4) o fato de a apelada ter reconhecido a veracidade da informação não influencia na caracterização ou não da má-fé que envolve a aplicação do artigo 940 do Código Civil; e 5) o acórdão não se manifestou quanto ao afastamento dos efeitos da mora da apelante, uma vez que as parcelas não puderam ser pagas justamente pelos encargos ilegais exigidos pela apelada. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator